Tribunal: TJDFT
Processo: 0000401-30.2019.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DESACATO. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. COMPROVADOS. ÂNIMO EXALTADO. INDIFERENÇA. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESACATO. INCONSTITUCIONALIDADE. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE CRIME DE LESÃO CORPORAL. REDIMENSIONAMENTO. AGRAVANTE. MOTIVO FÚTIL. NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. REQUISITOS PRESENTES. REDUÇÃO. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

I - Comprovada a prática dos crimes de resistência e desacato pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, não há que se falar em absolvição, não se exigindo a existência de ânimo calmo para a consumação do crime de desacato.

II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade, o que não ocorreu no caso sob exame.

III - Para consunção ou absorção de condutas criminosas, a primeira deverá ser meio necessário, fase de preparação ou execução para a segunda, o que não se verifica quando demonstrado o dolo e desígnio autônomo para a prática da resistência e do desacato.

IV - O STF entendeu que o art. 331 do CP foi recepcionado pela CF/1988 e é 1988 e é compatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos (ADPF 496).

V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

VI - A prática do crime em local público não configura agravante, tampouco o motivo misógino, que é inerente ao tipo penal violado. O ciúme poderia ser considerado como agravante, caso a suposta motivação tivesse sido comprovada nos autos, o que não ocorreu.

VII - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

VIII - Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.

IX - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.

X - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.

XI - Recurso conhecido e parcialmente provido.